Tribunal: TJDFT
Processo: 0719155-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR REJEITADA. SOLIDARIEDADE ENTRE O PROPRIETÁRIO E O CONDUTOR DO VEÍCULO. VEÍCULO SEMI-NOVO. CONSERTO EM CONCESSIONÁRIA. ORÇAMENTO CONDIZENTE COM AS FOTOS DA AVARIA DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus, solidariamente, a pagarem o dano material de R$ 10.800,00, sofrido pelo autor em decorrência de acidente de trânsito.

2. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos constantes dos autos remetem à incursão no mérito, sobretudo na hipótese em que a defesa é pautada na alegação de inexistência de solidariedade entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Sobressai dos autos que restou incontroverso o acidente de trânsito causado pelo 2o recorrente quando conduzia o veículo de propriedade da 1a recorrente pelo Setor Policial em Brasília-DF, no dia 23/04/2020, vindo a colidir na traseira do veículo do recorrido. No mérito, os réus impugnam o valor pleiteado pelo autor, a título de reparação pelos danos sofridos em seu veículo.

4. Responsabilidade solidária. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que “O proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor” (AgInt no AREsp n. 1.243.238/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 20/2/2019). O dever do proprietário de reparar decorre da assunção da responsabilidade por eventual conduta lesiva advinda do uso do automóvel, pela modalidade da culpa in elegendo e in vigilando. Na espécie, a recorrente, ao emprestar seu automóvel para terceiro, assumiu a responsabilidade por danos causados por ele.

5. Revisitando as provas coligidas aos autos, observa-se que o veículo do autor era semi-novo, com baixa quilometragem e apenas dois anos de uso. Com efeito, estando o veículo na garantia, é direito do autor ter seu bem reparado em concessionária autorizada, de sua escolha. Além disso, a nota fiscal (ID 25026169) apresentada pelo autor está em consonância com as fotos do veículo avariado (ID 25026130), não havendo evidência da cobrança de serviços ou peças que excedam aos danos causados pelo acidente.

6. Em que pese a alegação dos recorrentes de que há nos autos outro orçamento de menor valor, é certo que a concessionária, no momento em que realiza o reparo do veículo, pode concluir pela necessidade da troca de peças ou realização do serviço. Os recorrentes não lograram êxito em afastar a credibilidade da concessionária.

7. Desse modo, entende-se que o dano material é devido na sua integralidade, devendo a sentença atacada ser mantida.

8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei n. 9.099/95.